Tribunal: TJPA
Processo: 0803616-80.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0803616-80.2023.8.14.0000

REQUERENTE: DIOGENES DOS SANTOS SAMARITANO

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS - PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PETIÇÃO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. RELEVANTE COMOÇÃO SOCIAL PELA CONDENAÇÃO DO REQUERENTE. JUÍZO DE CULPABILIDADE ANTECIPADO EM FACE DO RÉU. DEMONSTRADO ENVOLVIMENTO EM MASSA DA POPULAÇÃO LOCAL. VINCULAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL NAS MANIFESTAÇÕES. JUSTIFICADA DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DO CORPO DE JURADOS A SER FORMADO. PLEITO CONCEDIDO.

1.
Pleito de desaforamento em razão de extensas manifestações sociais nos municípios de Parauapebas/PA e Marabá/PA, pela condenação do Requerente.

2.
Fundamentada dúvida acerca da parcialidade necessária do conselho de sentença a ser erigido.

3.
Justificadas razões para o Desaforamento. Pleito concedido.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pela
concessão do pedido de desaforamento
, nos termos do voto do desembargador relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE DESAFORAMENTO N°
0803616-80.2023.8.14.0000

REQUERENTE:
DIÓGENES DOS SANTOS SAMARITANO

ADVOGADO:

MOACIR NEPOMUCENO MARTINS JUNIOR - OAB/PA 18.605-A

REQUERIDO
: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

PROCESSO DE ORIGEM:
0002621-19.2019.8.14.0040

RELATOR:
DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de incidente processual de Desaforamento, requerido por
DIÓGENES DOS SANTOS SAMARITANO
- réu pronunciado por homicídio qualificado na modalidade feminicídio; com vistas a deslocar a competência para julgamento em plenário da ação penal n° 0002621-19.2019.8.14.0040, da comarca de Parauapebas/PA para comarca diversa desta e da do município de Marabá/PA.

O pleito ocorre em virtude da comoção social instada pelos acontecimentos envolvendo a morte da vítima, Dayse Dyana, e a mobilização da população destas duas cidades para que o caso seja solucionado, havendo suposta inclinação comunitária para a condenação do Requerente, o que prejudicaria a formação imparcial do conselho de sentença nos municípios citados.

O Requerente, enumerando as causas que fundamentam o pedido de desaforamento, citou:

a.
A comoção social causada pelo crime;

b.
A cobertura midiática permanente do caso, e que por esta estaria sendo referendado como condenado antes do julgamento;

c.
A grande quantidade de manifestações exigindo a condenação do Requerente como responsável pela morte da vítima, amparadas por milhares de manifestantes - e que estes são possíveis futuros jurados convocados para o conselho de sentença;

d.
O apoio às manifestações por parte de representantes dos Poderes Legislativo e Executivo local, em especial o prefeito de Parauapebas/PA, o que estaria gerando a atribuição prematura de culpabilidade ao Requerente.

A inicial veio instruída com repetidas e numerosas provas da intensa comoção popular instaurada nos municípios de Parauapebas e Marabá, bem como o expressivo número de pessoas envolvidas nas manifestações.

Por fim, o Requerente registrou:

“A pretensão do Requerente, pois, é ser submetido a julgamento por um Conselho de Sentença imparcial, garantia que lhe é constitucionalmente assegurada, devendo obter um
veredicto justo, ainda que, porventura, seja condenado”
.

O juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas forneceu informações sobre o caso no ID 13478537, indicando que o julgamento está marcado para o dia 13 de setembro de 2023 e relatando:

“Ressalta-se que toda a instrução processual transcorreu de forma escorreita, sendo que em nenhum momento foi verificado qualquer tipo de situação que gerasse dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado”.

No ID 13622259, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pela improcedência do pleito, nestes termos, em suma:

“Com efeito, sabendo-se que Desaforamento, em sua acepção técnica, constitui-se em decisão de modificação de competência, inicialmente fixada à luz do critério do art. 69 do CPP, com aplicação voltada especificamente para o procedimento do Tribunal do júri, decerto que somente em situações excepcionais – vinculadas a uma das seguintes situações: ‘interesse da ordem pública’; ‘dúvida acerca da imparcialidade do júri’; ‘para garantir a segurança pessoal do réu’; e/ou ‘pelo comprovado excesso de serviço’ –, cabal e suficientemente comprovadas, é que o mesmo (desaforamento) há de ser admitido.

E, in casu, as alegações do requerente, voltadas para as hipóteses de interesse da ordem pública e de dúvida sobre a imparcialidade do júri, não convenceram esta Signatária sobre a necessidade do desaforamento, por mais que relevantes possam ser.

(...) E mais: sem sequer indícios de que o mencionado sentimento de indignação da população local possa estar sendo efetivamente utilizado contra o réu, entendo que haveria imprudência e desproporcionalidade na utilização desses argumentos para a modificação da comarca de julgamento.

Os argumentos da defesa, desgarrados de qualquer elemento concreto e corroborador, acabam mergulhando na abstração, ocasionando sua insuficiência para o pretendido fim.

Enfim, pode-se dizer que relevantes foram os fatores suscitados pelo requerente, sendo, porém, em razão da ausência de concretos elementos indiciários, insuficientes para o pretendido desaforamento. Nessa esteira, o Ministério Público de 2ª Instância pronuncia-se pelo INDEFERIMENTO do presente pleito (Desaforamento de Julgamento), primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo: necessárias ao desenvolvimento regular do feito”.

A assistente de acusação peticionou suas contrarrazões conforme Id 16224157, requerendo o indeferimento do pedido de desaforamento.

Vieram conclusos à minha relatoria.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o pleito.

Trata-se de pedido de desaforamento intentado pelo réu Diógenes dos Santos Samaritano, onde argumenta, em síntese, que há um forte clamor social por sua condenação no delito de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima Dayse Dyana Sousa e Silva.

A defesa argumenta em síntese, que a imparcialidade dos jurados para julgar o caso está comprometida.

Sustenta que o crime ganhou uma grande comoção social pela morte da vítima, ocorrendo passeatas até mesmo em outro município, com apoio não só de familiares, mas também do prefeito da cidade, e gerando antecipação da culpa, uma vez que os jurados são compostos entre outros de servidores do município.

Outro ponto de sustentáculo para o desaforamento é o fato do réu ter feito muitas vítimas quando era agente de trânsito e retia a CNH das vítimas para só entrega-las depois do pagamento de propina.

Eram mais de 300 documentos de pessoas que após saberem da prisão do peticionante, foram a delegacia relatar o esquema que ele realizava.

Ainda que o Ministério Público e a assistente de acusação tenham se posicionado contrário ao pleito, tem-se, no presente caso, uma hipótese-modelo da aplicação do instituto do Desaforamento, previsto no CPP em seu artigo 427:

Art. 427.

Se o interesse da ordem pública o reclamar ou
houver dúvida sobre a imparcialidade do júri
ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

De fato, entendo que há dúvidas concretas quanto à imparcialidade dos jurados, considerando-se as particularidades do caso concreto.

Note-se que não há obrigatoriedade da demonstração de imparcialidade do grupo de pessoas que irão compor o júri, porquanto seria uma
previsão absolutamente inócua
- nunca se poderia provar, vez que a certeza sobre a imparcialidade será sempre impossibilitada, porquanto se trata de especulação sobre a limpidez do julgamento exercido pelo indivíduo em seu íntimo.

Para isso, há o questionamento da parcialidade pela mera ocorrência de dúvida, tendo em vista que esta dúvida será sempre o maior grau de sapiência quanto à imparcialidade de um jurado do conselho de sentença do tribunal do júri.

A vasta demonstração do intenso envolvimento popular dos cidadãos de Parauapebas/PA e Marabá/PA, ambas cidades com quantitativo populacional inferior a 300 mil habitantes, suscitou dúvidas relevantes a respeito da possibilidade de um julgamento imparcial, caso seja alocado num destes municípios.

Contudo, o critério habitacional não é o único analisado neste caso, pois se assim fosse não haveria sessão de julgamento pelo Tribunal do Juri em nenhuma comarca de pequena dimensão.

Ocorre que os fatos causaram grande repercussão naqueles municípios. Os fatos foram amplamente divulgados, inclusive em veículos de comunicação de grande espectro, bastando simples pesquisa do réu nos portais da internet para verificar que o caso teve uma repercussão grande na região.

Dentre as diversas notícias acerca do ocorrido, aponto a informação de que o Portal de Carajás trouxe a notícia sobre a marcha contra o feminicídio, informando que: “
a primeira marcha ocorreu em 11.05.2019, reivindicando justiça pela morte de Dayse Diana Sousa e Silva, ocorrida em 31 de março do mesmo ano, pelo companheiro, ao gente de trânsito Diógenes dos Santos Samaritano, em Parauapebas/PA
”.

Outra notícia que merece destaque ocorreu em outro veículo de comunicação da região denominado de “Pebinha de Açucar”, onde se noticiou a violência contra a mulher em Parauapebas/PA com os seguintes dizeres: “
Em Parauapebas, coincidência ou não, dois marcos trágicos foram fincados no mesmo dia, apenas, em anos diferentes; assim, os dias 31 de março de 2018 e 31 de março de 2019 ficaram manchados com sangue. Na primeira data, Sindicléia de Carvalho Vieira Santos, 42 anos, esposa do então secretário municipal de Desenvolvimento de Parauapebas, Isaías Queiroz de França, que foi assassinada quando saída do culto da igreja Assembleia de Deus Mãe, Bairro Altamira. Já na mesma data, este ano, a comerciária Dayse Diana Sousa e Silva foi assassinada pelo seu companheiro, o agente do DETRAN, Diógenes Samaritano da Silva”.

Assim também ocorreu no portal zedudu.com.br, no jornal de carajás, no g1 e DOL.

Não se desconhece que esse tipo de infração penal gera enorme interesse da população, gerando enorme comoção dos familiares no sentido de se buscar a responsabilização criminal da pessoa acusada.

Ocorre que se trata de uma cidade do interior, onde o caso teve uma exposição relevante a ponto de parar em vários veículos de comunicação, onde o réu possui, igualmente, muitos desafetos, pelos crimes que praticou naquela região quando atuava como agente de trânsito.

Em geral, [a dúvida sobre a imparcialidade do júri], decorre do mimetismo midiático, ou seja, o estado de alucinação coletiva (e contaminação psíquica, portanto) em decorrência do excesso de visibilidade e exploração dos meios de comunicação. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 19. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. p. 925).

Desta feita, contatando-se a enorme exposição do caso nos meios de informação, a existência de páginas dedicadas à divulgação dos fatos nas redes sociais, a atuação do pronunciado na região e a dimensão da Comarca de Parauapebas/PA, entendo que a imparcialidade do Júri, de fato, pode ser prejudicada.

Vejamos a compreensão assentada pelos tribunais superiores:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESAFORAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PLENITUDE DE DEFESA. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II - A questão do desaforamento é matéria de ordem pública inserida no capítulo da ampla defesa. A nossa Carta Magna, ao reconhecer a instituição do júri, em seu art. 5°, XXXVIII, determina seja
assegurada a plenitude de defesa
.

III - Ao contrário do que decidido pelo Tribunal local, a
legislação penal e processual penal não exigem o acompanhamento de provas concretas ou “a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência
” (HC 109.023/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).

IV - In casu, entendo suficientes as alegações que justificam a modificação da competência territorial, especialmente porque essa conclusão não traz qualquer dano à acusação, o que não se poderia afirmar na hipótese a contrario sensu.

V - Agravo regimental a que se nega provimento.

HC 167960 AgR / ES - ESPÍRITO SANTO AG.REG. NO HABEAS CORPUS Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 14/05/2019 Publicação: 27/05/2019 Órgão julgador: Segunda Turma

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. OPINIÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. RELEVÂNCIA. PRETERIÇÃO DE COMARCAS MAIS PRÓXIMAS. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO DESAFORAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado (HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/9/2012, DJe 17/9/2012).

3. Neste caso, o deslocamento do julgamento para a comarca de Patos, na Paraíba, foi motivado pela notícia de que os jurados estavam sendo intimidados pela família do acusado, causando dúvidas quanto à imparcialidade do Conselho de Sentença.

4.
Para que se determine o desaforamento, não é necessário que se tenha certeza da parcialidade dos jurados, mas apenas que pairem dúvidas fundadas quanto à imparcialidade
.

5. A opinião do Magistrado de Primeiro Grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão.

6. O deslocamento da competência para comarca mais distante do distrito da culpa é possível, desde que, se transferida para uma mais próxima, persistam as razões que ensejaram a medida.

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 414.018/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 23/8/2018)

Nossos Tribunais estaduais assim se posicionam:

EMENTA: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO - ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II, III, IV E VI, DO CP - PEDIDO DEFENSIVO - ARTIGO 427, DO CPP - DÚVIDAS CONCRETAS SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI - COMARCA DE PEQUENO PORTE - CLAMOR SOCIAL EVIDENTE - VÍTIMA INFLUENTE NAS REDES SOCIAIS - AMPLA DIVULGAÇÃO MIDIÁTICA DO CASO - DERROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA - NECESSIDADE - PEDIDO DEFERIDO. 1. O desaforamento de julgamento é um instituto jurídico cuja aplicação, excepcionalíssima, está condicionada ao preenchimento de um dos requisitos do artigo 427, do CPP, bem como à observância de seus pressupostos. 2. Evidenciado que há dúvidas concretas acerca da imparcialidade do júri, prudente determinar o desaforamento do julgamento. (TJ-MG - Desaforamento Julgamento: 02076074320238130000, Relator: Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Data de Julgamento: 24/05/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 24/05/2023)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO FORMULADO POR UM DOS RÉUS. ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA E DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. REPERCUSSÃO SOCIAL. CLAMOR POPULAR. DESLOCAMENTO PARA A COMARCA DE RUSSAS. DESAFORAMENTO CONHECIDO E DEFERIDO PARCIALMENTE. 1. Ao que consta na Denúncia inserta na ação penal sob nº 0007659-18.2010.8.06.0115, o requerente e os outros três denunciados são acusados de matar a tiros (25 disparos) a vítima José Maria Filho, o fato causou forte comoção e intensa repercussão visto que o mesmo era líder comunitário e ambientalista. 2. Diante das circunstâncias do caso, ante a dúvida acerca da imparcialidade do júri, sob pena de afronta à garantia constitucional da ampla defesa, deve ser acolhido parcialmente o pedido. 3. Da análise do feito, demonstra-se a existência de fundada dúvida sobre a imparcialidade do júri, tratando-se de crime grave em face de vítima amplamente conhecida na cidade, com papel social relevante, sendo imprescindível o deslocamento do julgamento em observância à garantia da ordem pública. 4. Em relação à Comarca para a qual deve ser deslocado o julgamento, estabelece a norma processual em vigor que o desaforamento se dá para outra da mesma região, principalmente, local onde não persistam os motivos suscitados, dando preferência as mais próximas. 5. No presente caso, observadas as manifestações acostadas nos autos, considera-se suficiente o deslocamento do julgamento para a Comarca de Russas, município de porte razoável, com cerca de 80.000 (oitenta mil) habitantes, distante cerca de 36 (trinta e seis) quilômetros da Comarca de Limoeiro do Norte, a qual demonstra oferecer melhores condições para julgamento. 6. Desaforamento conhecido e deferido parcialmente, deslocado o julgamento da ação penal para a Comarca de Russas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, no qual figuram as partes acima indicadas, acorda a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer do Pedido de Desaforamento, para deferi-lo parcialmente, deslocando-se o julgamento da ação penal sob nº 0007659-18.2010.8.06.0115 seja deslocado para a Comarca de Russas, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, data da assinatura eletrônica no sistema. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA Desembargadora Relatora. (TJ-CE - Desaforamento de Julgamento: 06355803420228060000 Limoeiro do Norte, Relator: SILVIA SOARES DE SÁ NOBREGA, Data de Julgamento: 30/01/2023, Seção Criminal, Data de Publicação: 30/01/2023).

Observemos um julgado do nosso E. Tribunal de Justiça sobre o tema:

PROCESSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E FATO COM GRANDE REPERCUSSÃO SOCIAL (VÍTIMA E RÉU ERAM PROFESSORES DA REGIÃO E OS JURADOS SÃO FORMADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO COMPOSTOS EM SUA MAIORIA DE PROFESSORES). MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO DE ORIGEM E INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA SE MANIFESTAR QUANTO AO PEDIDO. ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DO DESAFORAMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE ENQUADRA PERFEITAMENTE NA PREVISÃO DO ART. 427 DO CPP. PEDIDO ACOLHIDO. 1. O DESAFORAMENTO É MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL, SÓ CABENDO EM CASOS ONDE RESTAREM CONFIGURADAS AS HIPÓTESES CONSTANTES NO ARTIGO 427 DO CPP, OU SEJA, EM FATOS CONCRETOS QUE IMPLIQUEM NO INTERESSE PÚBLICO A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS, OU AINDA SOBRE A SEGURANÇA PESSOAL DO RÉU. 2. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF, A DEFINIÇÃO DOS FATOS INDICATIVOS DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO JÚRI - DESAFORAMENTO - DÁ-SE SEGUNDO A APURAÇÃO FEITA PELOS QUE VIVEM NO LOCAL. 3. NÃO SE FAZ MISTER A CERTEZA DA PARCIALIDADE DOS JURADOS, MAS TÃO SOMENTE FUNDADA DÚVIDA QUANTO A TAL OCORRÊNCIA. 4. IN CASU, COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM, ENTENDO QUE SOBRESSAEM ARGUMENTOS HÁBEIS A JUSTIFICAR O DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO ORA EM ANÁLISE, O QUE, POR SI, JÁ ACONSELHAM O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DO REQUERENTE. 5. SEGUNDO A REPRESENTAÇÃO OFERECIDA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL, HÁ DÚVIDAS QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS EM RAZÃO DA GRANDE REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME, VISTO QUE, A VÍTIMA E RÉU ERAM PROFESSORES DA REGIÃO E OS JURADOS SÃO FORMADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO COMPOSTOS EM SUA MAIORIA TAMBÉM DE PROFESSORES. 6. PEDIDO DE DESAFORAMENTO ACOLHIDO COM A DETERMINAÇÃO DO DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO PARA A COMARCA DE BELÉM/PA EM RAZÃO DESTA COMARCA DETER MELHORES CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. (TJ-PA - Desaforamento de Julgamento: 00077697920168140019 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 03/09/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 11/09/2018).

Assim, efetivamente demonstrado pelo Requerente o prejuízo que pode advir em sediar o julgamento nos municípios apontados,
conheço o pleito e defiro o pedido de desaforamento
, para que seja deslocada a competência do julgamento do processo n°

0002621-19.2019.8.14.0040

para uma das varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, capital do estado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 14/12/2023